Tribunal: STF
Processo: HC 255103
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME 
DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.4.2025, por Douglas Teodoro Fontes e outros, advogados, em benefício de A A S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.12.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.382/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos que o paciente foi condenado, na Ação Penal n. 1500431-03.2019.8.26.0128, em 4.5.2020, às penas de vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto nos arts. 215-A e 217-A c/c o inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal (importunação sexual e estupro de vulnerável majorados, em continuidade delitiva) (fl. 48, 
e-doc. 2). 



    3. Em 9.9.2021, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para afastar a agravante prevista na 
al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal, e reduzir a pena para vinte e um anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. Esta a ementa do julgado:



    “Estupro de vulnerável – Palavra da vítima menor – Importância fundamental para o esclarecimento dos fatos, se não existe motivo ou intenção de prejudicar o acusado – Declarações, aliás, confirmadas por outras testemunhas e por avaliação psicológica – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Recurso improvido” (fl. 29, e-doc. 2). 



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados (fls. 95-98, 
e-doc. 4). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 125-126, e-doc. 4). O agravo em recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por óbice formal 
(fls. 163-164, e-doc. 4).



    5. A condenação transitou em julgado em 4.10.2022 (fl. 167, e-doc. 4). 



    6. Contra o acórdão prolatado na apelação criminal, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 957.382/SP no Superior Tribunal de Justiça, em 30.10.2024 (fl. 207, e-doc. 4). Em 12.11.2024, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração (fls. 212-216, e-doc. 4). 



    A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, que, em 4.12.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 231, e-doc. 4). 



    7. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual pretende-se a absolvição do paciente, pela pretensa ausência de provas do delito imputado, ou a fixação da pena no mínimo legal e a concessão de regime prisional mais brando. Subsidiariamente, busca-se a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual. 



    A defesa sustenta que o paciente seria inocente e defende o afastamento da agravante prevista no inc. II do art. 226 do Código Penal, pois não haveria autoridade entre a vítima e o paciente (fl. 19, e-doc. 1).



    Alega divergência jurisprudencial, “negativa de vigência à lei federal” e contrariedade aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois o Tribunal de origem teria dado “interpretação equivocada quanto à dosimetria da pena e o evidente exagero na aplicação do regime inicial de cumprimento de pena” (fls. 22-23, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a valoração da prova [seria] totalmente contrária ao acervo probatório existente nos autos. E mais, a dosimetria da pena e o regime prisional [teriam afrontado] o entendimento majoritário dos tribunais superiores e, portanto, a pena e o regime que foram impostos ao paciente estão desproporcionais e inadequados ao caso apresentado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a única prova que consta[ria] nos autos é apenas e tão somente as palavras da ‘vítima’, vez que nunca ninguém sequer presenciou tal cenas, conforme fora comprovado através das testemunhas ouvidas e da própria vítima, que [teria] confirma[do] que sempre estava sozinha quando supostamente acontecia o ato criminoso.



    (...) Veja, primeiramente a confusão que [teria ocorrido] ao determinar a idade da vítima, com relação ao início dos abusos sexuais praticados pelo réu contra a vítima, hora falou-se em 04 anos de idade, hora em 06 anos de idade, e ainda em 08 anos de idade, começando por aí os desencontros e falta de verdade dos fatos. 



    Como, diante de um crime tão bárbaro, que deixou sequelas emocionais na vítima, a própria família não sabe dizer quando se iniciou? E veja, não estamos falando em quantidade de vezes que o crime ocorreu, nem dia, ou horário, apenas na idade que a vítima tinha quando do início do crime” (fl. 8, e-doc. 1).



    Defende inexistirem provas para embasar a acusação, além de depoimentos contraditórios da vítima e testemunhas de acusação, realçando que se trataria de “inimizade da mãe da vítima para com réu, que por sinal, é seu genro. Nítido está cada vez mais que tudo não passa de capricho de uma pessoa que não gosta da outra e quer fazê-la mal” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Observa que haveria “várias pessoas, moradoras do distrito de São João do Marinheiro, onde reside o réu, que disseram [que ele seria] pessoa trabalhadora, religiosa, sem nunca terem ouvido fato que o desabone. Frisa-se, estamos tratando de um distrito do município brasileiro de Cardoso, no interior do Estado de São Paulo, que conta com cerca de 2.000 (dois mil) habitantes, onde toda população se conhece” (fl. 9, e-doc. 1). 



     Menciona que, na “remota hipótese de manutenção da condenação, o que não se espera, compete a essa banca defensiva, trazer à baila a recente decisão colegiada proferida pela 12ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (aos 28-10-2020, nos Autos de nº 1500279- 98.2019.8.26.0048), na qual se entendeu que ato libidinoso cometido contra menor de 14 (catorze) anos NÃO configura o delito de estupro de vulnerável.



    Isso porque a novel legislação penal (Lei nº 13.718/2018), responsável pela introdução de um novo tipo penal, qual seja, importunação sexual (Art. 215-A do Código Penal), trouxe nova interpretação a norma” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Corrigido as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual no MÉRITO, requer a TOTAL IMPROCEDÊNCIA da ação penal, por absoluta falta de conjunto probatório quanto à imputação por estupro de vulnerável, com a consequente ABSOLVIÇÃO do acusado. 



    Por fim, caso ainda não seja o entendimento de Vossas Excelências, optando pela condenação, requer seja fixada a pena 
no mínimo legal e início de cumprimento de pena no regime SEMIABERTO OU ABERTO, em prestígio à dosimetria da pena. 



    De maneira subsidiária, caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, requer a DESCLASSIFICAÇÃO para o delito de importunação sexual, tipificado no artigo 215-A, do Código Penal, e ainda, a modificação para o regime adequado ante o quantum de pena aplicado, qual seja SEMIABERTO, por ser medida da mais lídima Justiça” (fl. 24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Consta dos autos eletrônicos que a condenação transitou em julgado para o paciente em 4.10.2022, mais de dois anos antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal, em 15.4.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de ser inviável utilizar habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 235.981, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, afastando teratologia ou manifesta ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício de habeas corpus. Confiram-se trechos do acórdão impugnado, com citação do voto do Relator na segunda instância:



    “Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 4/10/2022 
(fl. 697). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    Nesse sentido:



    (...) Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Observa-se, a propósito, a idônea fundamentação constante do acórdão impugnado (fls. 31-38):



    A materialidade restou configurada pelo boletim de ocorrência de fls. 03/05, pelos documentos de fls. 07/11 e 58/67, pelo relatório psicológico de fls. 297/300 e pelas provas orais colhidas nos autos. 



    A autoria é inconteste. O réu se limitou a aduzir que não cometeu os fatos e que havia perseguição por parte da genitora da vítima em razão de desentendimentos familiares. Por outro lado, o depoimento da vítima e demais testemunhas de acusação foram coesos e coerentes com os fatos. 



    De fato, o acusado negou a prática do delito em seu interrogatório judicial dizendo que jamais praticou qualquer ato sexual com a vítima, pois nunca ficou sozinho com ela, sendo que R. sempre se fazia acompanhar por sua mãe e jamais se ofereceu para ensinar aulas de violão à vítima, pois não sabe tocar tal instrumento. Disse que dava aulas de bateria na igreja que frequentava. Informou que a mãe de R. não gosta dele em razão de desentendimentos familiares. 



    Entretanto, a despeito dessa negativa, o réu foi incriminado pela ofendida, que trouxe versão segura e coerente, apontando para ele como responsável pela violência sexual que começou a suportar quando ainda criança. 



    Segundo declarado em juízo (depoimento especial colhido com auxílio da psicóloga do juízo, às fls. 297/300), R. elucidou os fatos de forma detalhada, chorando e se mostrando bastante emocionada durante sua oitiva. Disse que ‘o réu era casado com sua irmã F.; a pedido de sua mãe o réu a auxiliava nas tarefas da escola, pois sua mãe confiava nele; disse que o réu se aproveitava dessas ocasiões para praticar atos libidinosos, consistentes em passar a mão no seu corpo por cima da roupa; estudava na 
pré-escola e era criança e inocente, não tinha muita noção do que seu cunhado fazia; que nessa época, passou a frequentar a casa do réu para assistir televisão, pois lá ele possuía canais e, novamente, o réu passou a colocar as mãos no seu corpo por dentro da roupa e a inserir o dedo em sua vagina, conduta essa que foi realizada por diversas vezes; disse que chegou a contar, por volta dos oito ou nove anos, tais fatos para sua mãe, que pediu para o réu parar com os atos libidinosos, o que não foi respeitado; certa vez o réu a abordou quando ela estava com seu sobrinho D., se masturbando na sua frente por cima do short; que se refugiou no quarto de sua mãe e começou a chorar e, ao ser indagada, R. disse que estava com dores de cabeça; quando saiu do quarto o réu novamente a abordou e passou a mão em seu corpo; que nesse mesmo dia não conseguiu dormir porque estava com medo do réu; disse que ganhou de seu pai um violão, mas não sabia tocá-lo, motivo pelo qual sua mãe pediu ao réu que a ensinasse; sua mãe ainda não conhecia sobre os abusos; durante as aulas de violão o réu passou a ‘alisar’ a vítima e colocou seu pênis para fora da roupa, dizendo que o que ocorresse lá ‘era para ficar lá’; ato contínuo, o réu começou a se masturbar e inseriu os dedos na vagina de R.; posteriormente, a irmã da vítima, casada com o réu, chegou ao local e A. se fez de desentendido, como se nada tivesse ocorrido. Sobre os episódios mais recentes, disse que no dia 02 de novembro de 2019, o réu se sentou ao seu lado na cama e passou a ‘alisá-la’; que tentou se afastar dele, mas ele voltava a se aproximar dela; saiu da casa em que estavam e se sentou na calçada do vizinho, mas o réu a seguiu e novamente começou a passar as mãos em sua perna e em suas partes íntimas; pensou que o réu não faria isso com ela na rua, mas isso não o intimidou; nesse dia contou tudo à sua mãe e, dias depois, foram à Delegacia para narrar os fatos. 



    Disse que tem crises de pânico em função dos abusos que sofreu; que não sabe quantas vezes foi abusada. Informou que uma amiga sua, A. C., também foi molestada pelo réu, mas nunca conversaram em detalhes sobre isso’. 



    Somente com base nestas palavras já se poderia concluir pelo acerto do decreto condenatório, pois em delitos iguais ao aqui apurado, normalmente praticado sem presença de testemunhas, a palavra da vítima é de indiscutível importância para a busca da verdade real, principalmente quando não teria ela motivo algum para prejudicar pessoa tão próxima, que, aliás, era seu cunhado.



    [...] No caso dos autos, de qualquer sorte, as declarações da ofendida vieram corroboradas pelas palavras de sua mãe, 
E. B. P., que disse saber que o réu passava a mão no corpo da filha ainda criança; uma vez disse para R. que iria mandar 
matá-lo, mas isso assustou sua filha, que não mais lhe contou nada; que R. estudava com o réu, a seu pedido, porque não tinha estudo; que teve a noção da realidade quando o réu investiu sobre a vítima em público; que é um assunto muito difícil de ser tratado com R.; que sua filha é excelente aluna, é muito tímida e incapaz de mentir. 



    A testemunha J. N. S. disse que conhece a família da vítima, pois já foi cunhada de A.; que sua filha também foi vítima do réu, tendo descoberto os abusos por meio de conversa de WhatsApp entre as duas meninas; que indagou sua filha e esta acabou lhe contando sobre os abusos; soube que o réu abusava de R. desde pequena, passando as mãos no seu corpo e inserindo o dedo na vagina da vítima. 



    A irmã da vítima, G. M. P. da S., disse que sabia dos abusos que a irmã sofria; que sua irmã contou sobre o ocorrido mas havia pedido para não fazerem nada, pois tinha medo que seu pai matasse o réu; que A. também tinha comportamentos sexuais impróprios com a depoente, chegando a tocar em seus seios e a espioná-la enquanto tomava banho. Disse que a irmã vive trancada no quarto e que os abusos causaram sérios traumas em sua irmã. 



    M. A., durante seu depoimento, acabou confirmando que o réu sabe tocar violão, o que corrobora o relato da vítima e desmente a alegação do acusado de que não poderia dar aulas à vítima porque só sabia tocar bateria. 



    As demais testemunhas arroladas pela acusação foram uníssonas e coerentes em detalhar os fatos, datas e locais narrados. As testemunhas de defesa somente disseram que o réu é boa pessoa, nada elucidando sobre os fatos aqui tratados. 



    Diante desse quadro, e como a avaliação psicológica de 
fls. 297/300 concluiu que ‘Os dados coligidos durante as entrevistas prévias e o Depoimento Especial da adolescente R. (15 anos) evidenciou-se que ela está sob o efeito de intensa carga emocional (Transtorno de Estresse Pós-traumático) devido a experiência abusiva prolongada reportada em vários episódios de vitimização sexual impetrada pelo cunhado Sr. A. R. trouxe através de seu relato aspectos únicos de sua vivência de vitimização sexual, os eventos são relatados por ela com uma forte valência emocional negativa, com crises de choro e ansiedade, expressa vergonha e sentimento de desamparo que são próprios da violência sofrida. Evidenciou-se durante o depoimento da adolescente os efeitos deletérios e traumáticos que a exposição prolongada da vivência abusiva perpetuou em seu universo psíquico. Sinaliza-se que as suas lembranças, a coerência do relato e a quantidade de detalhes relacionados aos episódios abusivos denotaram o resgate de sua memória e a veracidade dos fatos relatados’, de se concluir que toda a prova é firme, segura e absolutamente coerente, a ponto de demonstrar plenamente a ocorrência do crime sexual. 



    Por fim, é frequente que criminosos sexuais peçam para suas vítimas não contarem nada ou dizerem que o acontecido não deve sair da esfera do abusador e da vítima, o que foi observado no presente caso. 



    Não resta qualquer dúvida, portanto, que o réu praticou o crime de estupro de vulnerável por inúmeras vezes enquanto a vítima ainda era menor de 14 anos. Vale esclarecer que as condutas do réu perpetradas até 08 de março de 2019 (data em que a vítima completou 14 anos) subsomem-se de maneira clara no artigo 217-A, do Código Penal. Após a adolescência o réu a importunou sexualmente, cometendo também o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(fls. 234-238, e-doc. 4). 



    12. Ao analisar o conjunto probatório do processo, considerando as particularidades do caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para comprovação da prática do crime de estupro de vulnerável majorado pelo paciente, realçando o boletim de ocorrência, os depoimentos da vítima e das testemunhas, o relatório psicológico e extratos de mensagens entre a vítima e uma testemunha (fls. 32, 37-38, e-doc. 2).



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça paulista sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.015-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal.



    3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no 
art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias.



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 193.118-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.4.2021). 



    13. Inviável também a pretensa desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal.



    O pleito defensivo é manifestamente contrário à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, de que o delito de importunação sexual “não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis”, cuja violência é presumida. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIDADE DO AGRESSOR SOBRE A VÍTIMA VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. (...)



    2. Para acolhimento da tese de desclassificação do delito, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. A Primeira Turma desta Suprema Corte, no julgamento do HC 134.591/SP, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, consignou que, sendo a vítima vulnerável, a conduta de manter conjunção carnal ou praticar qualquer ato libidinoso diverso configura o crime mais grave do artigo 217-A do Código Penal, independentemente da adesão da vítima ao ato. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 187.445-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.4.2021).



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (HC n. 182.075, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)



    2. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria 
fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 



    3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 172.970-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPROCEDÊNCIA. TIPO PENAL SUBSIDIÁRIO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 174.043-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    No mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: HC n. 240.120, DJe 23.4.2024, e HC n. 235.092, DJe 20.11.2023. 



    14. Sobre a incidência da causa de aumento de pena prevista no 
inc. II do art. 226 do Código Penal, foi assentado pelas instâncias antecedentes ser o paciente cunhado da vítima, menor de catorze anos.



    Ao manter a aplicação da causa de aumento do inc. II do art. 226 do Código Penal, o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou a existência de relação de autoridade entre o paciente e a vítima (fl. 39, 
e-doc. 2). 



    Não há, portanto, base jurídica demonstrativa de ilegalidade ou constrangimento ilegal. As instâncias antecedentes observaram o previsto no inc. II do art. 226 do Código Penal, no qual se estabelece a aplicação da causa de aumento ao crime de estupro de vulnerável quando o agente é “ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela”.



    15. Os pedidos da defesa de fixação da pena-base no mínimo legal e de concessão de regime mais brando não foram examinados na instância antecedente. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ELEITORAL. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.428-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME